Tribunal: TJSP
Processo: 3004120-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
res e sobre Gratificação de Atividade de Magistério, além de sexta parte e quinquênios - Impugnação que deve ser rejeitada como o fez a decisão recorrida - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios – Inaplicabilidade de arbitramento de honorários advocatícios por expressa previsão da Súmula 519 do STJ – Precedentes desta Corte – Decisão reformada – Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004120-98.2024.8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – Decisão que rejeitou impugnação e homologou os cálculos ofertados pelas exequentes – Juros e correção monetária - Aplicação dos índices definidos na sentença – Cálculos dos exequentes que atenderam aos indices oficias - Dados completos em relação as duas exequentes citadas, eis que os valores incidiram sobre as folhas complementares e sobre

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – Decisão que rejeitou impugnação e homologou os cálculos ofertados pelas exequentes – Juros e correção monetária - Aplicação dos índices definidos na sentença – Cálculos dos exequentes que atenderam aos indices oficias - Dados completos em relação as duas exequentes citadas, eis que os valores incidiram sobre as folhas complementares e sobre Gratificação de Atividade de Magistério, além de sexta parte e quinquênios - Impugnação que deve ser rejeitada como o fez a decisão recorrida - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios – Inaplicabilidade de arbitramento de honorários advocatícios por expressa previsão da Súmula 519 do STJ – Precedentes desta Corte – Decisão reformada – Agravo de instrumento parcialmente provido.